Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701140-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADA: ANESIA PEREIRA DA SILVA GUIMARÃES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante emendar a petição inicial com a comprovação da notificação do devedor. Relata que a agravada obteve crédito junto ao agravante cujo pagamento seria realizado em prestações mensais fixas. Afirma que, diante do inadimplemento das parcelas contratuais, propôs a ação originária, na qual sustenta ter juntado os documentos necessários. Alega que, ao contrário do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Argumenta que o supramencionado artigo estabelece que a mora decorre do simples vencimento, a ser comprovado por carta registrada. Conclui ser exigível apenas o envio da notificação para o endereço constante no contrato, o que afirma ter sido realizado no caso. Ressalta não ser exigível assinatura do destinatário. Afirma que a tese em comento é oriunda do Recurso Especial n. 1.852.147/RS, no qual foi declarada a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. Pondera que, em razão do princípio da boa-fé contratual, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação, razão por que afirma bastar o envio do aviso de recebimento. Sustenta que a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizá-lo. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferida a busca e apreensão do veículo. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja afastada a determinação de emenda à petição inicial; que esta seja recebida, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil e que seja deferida a busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/1969. Preparo regular.[1] Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.[2] O agravante afirma que a decisão agravada afetou diretamente a tutela provisória por ele requerida, o que permite a interposição do presente recurso com fundamento no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. Ressalta entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que afirma se aplicar ao caso. Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria se filiava ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1704520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.7045.20/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada. O Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante comprovar a notificação do devedor a fim de configurar a mora alegada. Afirmou, na decisão agravada, que, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato. Ressaltou que a notificação[3] juntada aos autos não foi entregue à ré, por constar endereço incorreto. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, INC. III, DO CPC. 1. A decisão que apenas determina a emenda ou a complementação da petição inicial possui índole saneadora e, portanto, caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento, não se revestindo, pois, de nenhuma carga decisória. 2. Inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, notadamente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, conteúdo decisório. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1317615, 07434611420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório. 2. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar o autor para emendar a petição inicial. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A possibilidade de indeferimento da petição inicial por falta de atendimento à intimação não é capaz de conceder caráter decisório ao ato impugnado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327115, 07476166020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se não ser possível afirmar que a decisão agravada versa sobre tutela provisória, pois não houve análise a respeito da referida tutela. Ante o exposto, não conheço o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 32049878. [2] id 32072237. [3] id 32049876.